Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-91.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPETÊNCIA: CÂMARAS DA EXTINTA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Respaldado o pedido e a causa de pedir exclusivamente na má prestação de serviços odontológicos, situação que se enquadra na responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, a competência é da extinta Seção de Direito

Ementa:
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPETÊNCIA: CÂMARAS DA EXTINTA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Respaldado o pedido e a causa de pedir exclusivamente na má prestação de serviços odontológicos, situação que se enquadra na responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, a competência é da extinta Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, preservada e mantida como preferencial das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado, pela Resolução 623/2013. 2. O art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004145-
91.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOY MARTINS
ODONTOLOGIA LTDA., é apelado WILSON BICALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-91.2019.8.26.0010 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. do Ipiranga - 1a Vara Cível
Apte. : Joy Martins Odontologia Ltda.
Apdo. : Wilson Bicalho
Juiz de 1o grau: Luis Fernando Cirillo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/07/2020
VOTO No 46.897
EMENTA:
SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS.
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL. COMPETÊNCIA: CÂMARAS DA EXTINTA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Respaldado o pedido e a causa de pedir exclusivamente na má
prestação de serviços odontológicos, situação que se enquadra na
responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, a competência
é da extinta Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
preservada e mantida como preferencial das 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado, pela Resolução 623/2013. 2. O art. 103
do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do
pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou
o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 49/50 que julgou parcialmente procedente a ação para condenar
a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 9.450,00 corrigido do desembolso e com
juros da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
apesar de ter sido revel, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial
não é absoluta. O cheque acostado às fls. 24 e recibo de fls. 25 provam que o
tratamento na segunda fase foi firmado no importe de R$ 8.550,00, estando
incorreto o valor pleiteado de R$ 9.450,00. Aduz que este valor foi firmado para a
primeira fase. Alega ainda que o serviço não foi terminado por desistência do
apelado. E de acordo com o contrato de prestação de serviços, em caso de
desistência, os tratamentos iniciados serão cobrados como concluídos. Aduz que
a culpa pela não conclusão do serviço foi do apelado, que se recusou a
finalização de colocação do implante por desentendimento, via telefone, com o
protético. Assim, deve ser retirada a condenação aos danos materiais. E se este
não for o entendimento, a indenização deve ser minorada para 10% do serviço, já
que todo o serviço foi executado faltando apenas a colocação da prótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-91.2019.8.26.0010 -Voto no
3
definitiva.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Em que pese o contido na Resolução 549/2011, o
entendimento deste relator, após exame dos autos, é no sentido de que o
presente feito não se insere na competência do DP3, mas sim do DP1, como
abaixo analisado, e portanto, nesse ponto, faço o julgamento virtual ante a
recomendação constitucional da celeridade processual.
Do recurso não cabe conhecer.
Com efeito, trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes da alegada falha na prestação do serviço
odontológico (fls. 01/13).
Obviamente,
trata-se
de
lide
fundada
em
responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, cuja competência para
julgamento sempre coube à extinta Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, nos termos do Provimento 63/2004, do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, inciso XXII, que assim dispunha:
"XXII - Ações e execuções relativas a seguro habitacional,
seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de
saúde e responsabilidade civil do artigo 951 do Código Civil;”
(g.n.)
Ora, com a extinção dos Tribunais de Alçada e a
integração de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C. no
45, de 08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004, revogada pela
Resolução no 623/2013, explicitando de forma cristalina a competência das
Câmaras da Seção de Direito Privado, nestes termos:
"Art. 5o. A seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-91.2019.8.26.0010 -Voto no
4
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...)
I.24 Ações e execuções relativas a responsabilidade civil do
artigo 951 do Código Civil;”
Resta claro, portanto, que a competência originária dos
Tribunais de Alçada, no tocante à matéria aqui tratada, foi preservada pela
Resolução 623/2013.
Nesse sentido, veja-se os julgados do Órgão Especial
da Seção de Direito Privado:
“EMENTA:
Conflito
de
competência.
Erro
Odontológico.
Recurso distribuído por prevenção ao Órgão da Egrégia 9a
Câmara de Direito Privado. Prevenção anotada em razão de
julgamento anterior de Agravo de Instrumento. Competência
preferencial da Subseção I de Direito Privado, artigo 5o, I, 'item'
I.24 da Resolução 623/2013. Conflito julgado procedente, para
determinar a competência da 9a Câmara de Direito Privado.”
(Conflito de Competência no 0036077-18.2017.8.26.0000; Rel.
Des. José Carlos Ferreira Alves; Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; j. em 4 de agosto de 2017).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
DENTISTA.
IMPLANTE DENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO. REPARAÇÃO DE
DANOS. MATÉRIA CIRCUNSCRITA À RESPONSABILIDADE
CIVIL CUIDADA NO ART. 951, CC/16. COMPETÊNCIA DA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I. 1. O entendimento deste c.
Grupo Especial é o de que os recursos interpostos nas ações
relacionadas à prestação de serviço odontológico podem ser de
competência da Subseção de Direito Privado I (art. 5o, I.24) ou
concorrente entre as subseções II e III (art. 5o, §1o), a depender
da existência ou não de pretensão reparatória fundada no art.
951, CC/16. 2. Na hipótese em apreço, verifica-se que a
competência pertence à c. Câmara suscitada em virtude de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-91.2019.8.26.0010 -Voto no
5
pretensão reparatória se encontrar alicerçada na reparação de
danos causados por dentista no exercício de sua atividade
profissional, tema que se circunscreve à responsabilidade civil
tratada no art. 951, CC/16. 3. Conflito de competência julgado
procedente para o fim de fixá-la junto à c. Câmara suscitada.”
(Conflito de Competência no 0051531-72.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Artur Marques, DJ em 03.11.2016).
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Discussão da demanda principal acerca da
má prestação de serviços odontológicos. Aplicação do art. 5o, I.
24 da Resolução 623/2013. Competência da Seção de Direito
Privado I (da 1a à 10a Câmaras). Fixação da competência da 9a
Câmara
de
Direito
Privado.
Conflito
procedente." (C.C.
0042668-64.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. em 24-9-2015).
Assim, se as ações de responsabilidade civil do art.
951 do Código Civil, antes da extinção dos Tribunais de Alçada operada pela E.C.
no 45/04, eram da competência da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça (Provimento 63/2004, XXII), e se esta foi preservada e mantida como
competência preferencial das 1a a 10a Câmaras da atual Seção de Direito
Privado, pela Resolução no 623/2013, a redistribuição do recurso para uma
dessas Câmaras é imperiosa.
Observe-se, ainda, que o art. 103 do RITJSP dispõe
que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la".
Ante o exposto, não se conhece deste recurso,
determinando-se a redistribuição para uma das Câmaras compreendidas entre a
1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica